Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSA ALEGAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO. CLARA CIÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciado nos autos que o réu, de modo livre e consciente, apresentou versão falsa em Juízo na condição de testemunha com o nítido intuito de beneficiar acusado em processo penal, impõe-se sua condenação pelo crime de falso testemunho.
2. Apelação conhecida e provida.